Tribunal: STF
Processo: HC 211115
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE RECONHECIDA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. INEXISTÊNCIA. DIREITO DE DEFESA ASSEGURADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DA FALTA DISCIPLINAR. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 9.1.2022, por Felipe Queiroz Gomes, advogado, em benefício de Alan Ribeiro, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 14.12.2021, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 706.902/SP, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.



O caso



    2. Consta dos autos que, após procedimento administrativo disciplinar, foi imputada ao paciente a prática de falta disciplinar de natureza grave, devidamente homologada pelo juízo da Vara das Execuções Criminais da Comarca de Araçatuba/SP (Execução Penal n. 765.365), que, em 11.3.2015, declarou a perda de 1/3 dos dias remidos e determinou o reinício da contagem do prazo para progressão de regime prisional, desde a data da infração disciplinar cometida (24.11.2014). 



    3. A Décima Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao Agravo de Execução Penal n. 0048422-84.2015.8.26.0000, interposto pela defesa do paciente, mantendo a imputação da falta grave, em decisão com esta ementa:



    “AGRAVO EM EXECUÇÃO – FALTA GRAVE APURADA EM REGULAR SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA – REALIZADO CONTROLE JUDICIAL DA LEGALIDADE E ANOTAÇÃO NA EXECUÇÃO CRIMINAL – MATÉRIA PRELIMINAR – OITIVA DO SENTENCIADO FOI REALIZADA PELA AUTORIDADE ADMINISTRATIVA COMPETENTE PARA APURAÇÃO DA FALTA DISCIPLINAR – ART. 47, DA LEP – PRELIMINAR REJEITADA – PERDA DE DIAS REMIDOS E INTERRUPÇÃO DO LAPSO TEMPORAL APENAS PARA FINS DE PROGRESSÃO – CONSEQUÊNCIAS INERENTES À PRÁTICA DE FALTA GRAVE DISCIPLINAR – RECURSO IMPROVIDO” (fl. 2, e-doc. 2). 



    4. Contra o acórdão do Tribunal paulista, impetrou-se o Habeas Corpus n. 706.902/SP no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro Ribeiro Dantas, em 18.11.2021. A decisão monocrática foi ratificada pela Quinta Turma daquele Tribunal Superior em 14.12.2021. Tem-se na ementa do acórdão:



    “PENAL E PROCESSO PENAL. FALTA GRAVE. ALEGADAS NULIDADES. INEXISTÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Quanto à nulidade da decisão proferida no procedimento administrativo em razão da ausência do sindicado por ocasião da inquirição das testemunhas, de acordo com a jurisprudência desta Corte, razão não assiste ao sentenciado. Isso porque, conforme disposto no acórdão estadual, ‘quando da oitiva dos agentes públicos, houve a presença de defensor que teve a chance de realizar questionamentos e agir em benefício do sentenciado. Portanto, houve defesa técnica e sobre a ausência física do sentenciado quando de tal oitiva, não se verificou nenhuma comprovação de prejuízo decorrente de tal fato, o que se exige para declaração de nulidade’ (e-STJ, fls. 28-29).



    2. No tocante à alegação de nulidade do procedimento pela ausência de ouvida judicial do sindicado, as instâncias ordinárias se manifestaram no mesmo sentido da Terceira Seção, a qual assentou que, ‘para o reconhecimento da falta disciplinar no âmbito da execução penal, é imprescindível a instauração de procedimento administrativo pelo diretor do estabelecimento prisional, assegurado o direito de defesa, a ser realizado por advogado constituído ou defensor público nomeado’ (TERCEIRA SEÇÃO, DJe 21/3/2014, Súmula 533/STJ). Na esteira dessa decisão, está reforçada a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de que, na homologação da falta grave, não se exige nova ouvida judicial do condenado, quando a infração disciplinar foi devidamente apurada em procedimento administrativo no qual observados os postulados da ampla defesa e do contraditório, como na hipótese em apreço.



    3. Analisar se o fato praticado configura ou não infração disciplinar administrativa, de natureza leve, média ou grave, demandaria o revolvimento do conteúdo fático-probatório dos autos, o que é inadmissível na via eleita. Precedentes.



    4. Agravo regimental desprovido” (fl. 2, e-doc. 4).



    5. Esse acórdão é objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante assevera que “o sentenciado não foi previamente ouvido em Juízo acerca da falta disciplinar que lhe fora imputada, consoante determina expressamente o art. 118, §2º, da Lei nº 7.210/84, mas tão somente na presença da autoridade penitenciária, em afronta aos princípios do contraditório, ampla defesa e legalidade, padecendo de vício a decisão impugnada” (fl. 2, e-doc.1).



    Argumenta que “somente depois de ouvido judicialmente o Sindicado sobre a aludida falta, em obséquio aos princípios constitucionais acima mencionados, é que poderia ter sido proferida a condenação” (fl. 3, e-doc. 1). 



    Alega que o paciente não participou da audiência de oitiva das testemunhas, o que o impediu de presenciar o relato dos agentes penitenciários, “a fim de atestar a veracidade de seus depoimentos e, dessa forma, indicar a seu defensor eventuais inconsistências a serem apontadas ou perguntas a serem formuladas. Portanto, uma vez que o sentenciado não pôde se defender das acusações que se lhe foram feitas mediante todos os meios oferecidos pelo ordenamento jurídico, houve desrespeito à ampla defesa” (fl. 5, e-doc. 1). 



    Salienta que, “as únicas provas contra o sindicado são os depoimentos dos agentes penitenciários”, assim como “a Unidade Prisional não trouxe nos autos prova suficiente para a comprovação da participação do sindicado na suposta falta disciplinar, é de rigor a absolvição do sindicado” (fl. 9, e-doc. 1).



    Afirma que, “ao analisar o conjunto probatório, não se pode afirmar, de forma inequívoca, a intenção do sindicado em participar do ilícito supostamente ocorrido, mesmo porque a ‘única e soberana’ prova não é corroborada por nenhuma outra, não servindo assim para condenar, sob pena de estar conferindo um poder absoluto ao agente público” (fl. 10, e-doc.1). 



    Destaca que “salta aos olhos a desproporcionalidade a punição pela prática de falta grave tendo em vista o baixíssimo grau de lesividade e repercussão da suposta conduta ilícita. Assim, em obediência aos princípios constitucionais da proporcionalidade e razoabilidade, requer seja a conduta desclassificada para falta disciplinar de natureza média” (fl.16, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “Diante do exposto, requer seja concedida a ordem de ofício para declarada a nulidade do ato, sendo designada oitiva judicial do Paciente e a participação da oitiva dos envolvidos e testemunhas, não sendo esse entendimento, requer seja absolvido por falta de provas, subsidiariamente, requer seja desclassificada para falta média, por medida de JUSTIÇA” (fl. 16, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Razão jurídica não assiste ao impetrante.



    7. Tem-se nos autos que o juízo da Primeira Vara das Execuções Criminais da Comarca de Araçatuba (Execução Penal n. 765.365) homologou falta disciplinar de natureza grave imputada ao paciente em razão dos seguintes fatos:



    “Os elementos constantes dos autos do procedimento administrativo comprovam que em vistoria no rádio AM/FM do sentenciado, constatou-se que o lacre de segurança estava rompido e que um dos fios internos havia sido retirado.



    Afasta-se a necessidade de realização de perícia, eis que para a apuração de falta grave não se exige tal mister.



    O fato é que o sentenciado foi surpreendido na posse do rádio AM/FM com rompimento de lacre, inclusive com falta de fios internos, conduta não autorizada, uma vez que além do rádio servir para guardar outros objetos não permitidos, os fios dali retirados podem ser usados como componentes para permitir o funcionamento de outros equipamentos não permitidos” (fl. 30, e-doc. 3). 



    Então, o juízo da execução penal indeferiu a oitiva judicial do paciente nestes termos:



    “Em relação à oitiva requerida pela defesa, afasta-se a necessidade de oitiva judicial do sentenciado. É que o preso foi devidamente ouvido, nos termos do art. 118, § 2º, da LEP, com acompanhamento de advogado da FUNAP.



    E o cogitado dispositivo não determina a oitiva judicial do sentenciado, mas visa prestigiar os princípios do devido processo legal e do contraditório, plenamente respeitados na espécie” (fl. 31, e-doc.3). 



    Essa decisão foi mantida pela Décima Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo ao negar provimento ao Agravo de Execução Penal n. 0048422-84.2015.8.26.0000:



    “Em relação à oitiva do sentenciado, importa considerar, que foi realizada, regularmente, perante a digna autoridade administrativa, que possui atribuição para apuração de falta disciplinar, em conformidade com o disposto no art. 47, da LEP, oportunidade em que o agravante encontrava-se assistido por advogado (fl. 18). 



    Rejeita-se, assim, a matéria preliminar” (fls. 3-4, e-doc. 2). 



    O Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, afastou a afirmada ilegalidade, ao examinar o Habeas Corpus n. 706.902/SP. Tem-se na fundamentação da decisão monocrática, confirmada pelo acórdão da Quinta Turma, que negou provimento ao agravo regimental interposto pela defesa do paciente:



    “No tocante à alegação de nulidade do procedimento pela ausência de ouvida judicial do sindicado, as instâncias ordinárias se manifestaram no mesmo sentido da Terceira Seção, a qual assentou que, ‘para o reconhecimento da falta disciplinar no âmbito da execução penal, é imprescindível a instauração de procedimento administrativo pelo diretor do estabelecimento prisional, assegurado o direito de defesa, a ser realizado por advogado constituído ou defensor público nomeado’ (TERCEIRA SEÇÃO, DJe 21/03/2014, Súmula 533/STJ).



    Na esteira dessa decisão, está reforçada a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de que, na homologação da falta grave, não se exige nova ouvida judicial do condenado, quando a infração disciplinar foi devidamente apurada em procedimento administrativo no qual observados os postulados da ampla defesa e do contraditório, como na hipótese em apreço. 



    A propósito, confiram-se os seguintes precedentes: (…)” (fl. 4, e-doc. 4).



    8. Não se há cogitar de constrangimento ilegal na espécie. Como assentado nas instâncias antecedentes, foi assegurado ao paciente o pleno exercício do direito de defesa, sendo assegurada sua oitiva perante a autoridade administrativa, com a devida assistência de advogado. No mesmo sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. TIPICIDADE DA FALTA GRAVE RECONHECIDA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA APURAÇÃO DA FALTA GRAVE. DIREITO DE DEFESA ASSEGURADO AO AGRAVANTE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 201.768-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. ALEGADA NULIDADE. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. OITIVA REALIZADA NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO ACOMPANHADA DE DEFESA TÉCNICA E OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A manifestação de investigado, acompanhada de defesa técnica, com a observância do princípio do contraditório em procedimento administrativo de apuração de falta grave, em sede de execução penal, é lídima, sendo desnecessária nova oitiva antes da homologação da infração disciplinar. Precedentes: RHC 167.849-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 13/2/2020; e HC 176.077-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 18/12/2019.



    2. In casu, i) o juízo das Execuções homologou procedimento administrativo disciplinar no qual foi reconhecida a prática de falta grave pelo paciente, tendo-lhe sido imposta a perda de 1/5 dos dias remidos bem como a alteração da data-base para obtenção de novos benefícios no curso da execução; ii) o Tribunal a quo assinalou que ‘não há qualquer mácula na decisão agravada, acerca da fundamentação das decisões das instâncias ordinárias que reconheceram a prática de falta grave na conduta do agravante, uma vez restou assentado que foram encontradas uma bateria de celular, micro cartões de memória e adaptadores USB junto aos pertences do recorrente (fl. 154), na medida em que tal conduta foi apurada mediante a instauração de procedimento administrativo disciplinar, conforme enunciado n. 533 da Súmula do STJ, e se circunscreve à conduta do art. 50, VII, da LEP. Pretendendo, em verdade, a rediscussão de matéria já analisada e superada pela decisão atacada’.



    3. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos.



    (…)



    6. Agravo regimental DESPROVIDO” (HC n. 182.325-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 18.6.2020).



    9. No acórdão impugnado, o Superior Tribunal de Justiça também rejeitou a arguição de nulidade decorrente da ausência do paciente na audiência de oitiva das testemunhas:



    “Inicialmente, quanto à nulidade da decisão proferida no procedimento administrativo em razão da ausência do sindicado por ocasião da inquirição das testemunhas, de acordo com a jurisprudência desta Corte, razão não assiste ao sentenciado. 



    Isso porque, conforme disposto no acórdão estadual, ‘quando da oitiva dos agentes públicos, houve a presença de defensor que teve a chance de realizar questionamentos e agir em benefício do sentenciado. Portanto, houve defesa técnica e sobre a ausência física do sentenciado quando de tal oitiva, não se verificou nenhuma comprovação de prejuízo decorrente de tal fato, o que se exige para declaração de nulidade’ (e-STJ, fls. 28-29). 



    Observa-se, pois, que a defesa técnica anuiu à ouvida das testemunhas e subscreveu todos os atos antes da prolação do relatório conclusivo da comissão sindicante. 



    Ressalto ainda que, naquele momento, não houve qualquer questionamento das irregularidades ou prejuízo ao sindicado, ocorrendo, portanto, a preclusão. 



    Nesse sentido: (…)” (fl. 3, e-doc. 4).



    10. O Superior Tribunal de Justiça assentou que, sem demonstração de efetivo prejuízo, não se decreta nulidade no processo penal, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo, de acordo com a jurisprudência e a doutrina sobre a matéria.



    Nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal, a demonstração de prejuízo é essencial à alegação de nulidade (HC n. 133.955-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 19.10.2018; HC n. 158.107-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 5.10.2018; e HC n. 156.616-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 21.9.2018), não se declarando “nulidade por mera presunção” (HC n. 127.050-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 5.10.2018). Neste sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. HIPÓTESE DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE TESTEMUNHA ARROLADA. INOCORRÊNCIA. PRECLUSÃO TEMPORAL. NÃO OCORRÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO (PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF). INEXISTÊNCIA DE NULIDADE A SER SANADA PELA VIA ELEITA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 208.088-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 30.11.2021).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Impetração dirigida contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça. Decisão não submetida ao crivo do colegiado. Ausência de interposição de agravo interno. Não exaurimento da instância antecedente. Precedentes. Deficiência técnica como óbice ao reconhecimento da preclusão da arguida nulidade. Questão não suscitada na inicial da impetração. Flagrante inovação de argumentos no agravo regimental. Inadmissibilidade. Precedentes. Necessidade de demonstração de prejuízo concreto para o reconhecimento da nulidade do ato. Princípio do pas de nullité sans grief. Artigo 563 do Código de Processo Penal. Precedentes. Agravo regimental não provido. (…)



    2. É inadmissível inovação de argumentos, segundo a reiterada jurisprudência da Corte.



    3. Além da arguição opportune tempore da suposta nulidade, seja ela relativa, seja absoluta, a demonstração de prejuízo concreto é igualmente essencial para seu reconhecimento, de acordo com o princípio do pas de nullité sans grief, presente no art. 563 do Código de Processo Penal (v.g. AP nº 481/PAEI-ED, Tribunal Pleno, de minha relatoria, DJe de 12/8/14), o que não ocorreu na espécie.



    4. Agravo regimental não provido” (HC n. 192.175-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 30.11.2021).



    Na espécie, o impetrante não demonstrou o prejuízo decorrente do não comparecimento do paciente à audiência de oitiva das testemunhas.



    11. Quanto à pretensão da defesa de absolvição do paciente ou, subsidiariamente, de desclassificação da falta disciplinar de natureza grave que lhe foi atribuída para uma de natureza média, assim se manifestou o Tribunal de Justiça paulista no julgamento do agravo de execução:



    “Quanto ao mérito, o recurso não procede. 



    A competência para apurar e sancionar falta disciplinar no âmbito do sistema prisional, a teor do art. 47, da LEP, é da autoridade administrativa, com posterior controle judicial de legalidade, o que não importa em reexame do mérito. 



    Ademais, eventual excesso ou desvio de execução, a teor do art. 186, III, da LEP, poderá ser suscitado pelo sentenciado. 



    Não consta tenha sido interposto recurso contra a r. decisão administrativa. 



    De qualquer forma, pelo que verte do procedimento administrativo, há justa causa para o reconhecimento e a anotação da falta disciplinar de natureza grave imputada ao sentenciado. 



    Nesse sentido, são os depoimentos dos agentes de segurança penitenciária Akira Iwace (fl. 17) e José Roberto Ordine (fl. 19).



    Quanto à versão exculpatória apresentada pelo sentenciado (fl. 18), porque isolada dos elementos provatórios dos autos, não merece acolhimento. 



    Inquestionável, portanto, a responsabilização do agravante pela prática de falta disciplinar de natureza grave que lhe foi imputada, razão pela qual não há que se falar em desclassificação para falta disciplinar de natureza média ou, ainda, em atipicidade da conduta do sentenciado” (fls. 4-5, e-doc. 1). 



    12. Ao proferir a decisão no Habeas Corpus n. 706.902/SP, ratificada pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, o Relator, Ministro Ribeiro Dantas, afirmou a inviabilidade da revisão do entendimento das instâncias ordinárias na via restrita do habeas corpus:



    “Ademais, é cediço que o exame da tese de que não ocorreu a prática de falta grave ou a apreciação de que o fato constitui infração de natureza leve, médica ou grave, não se coaduna com a via estreita do habeas corpus, dada a necessidade, na espécie, de incursão na seara fático-probatória, incabível nesta sede” (fl. 5, e-doc. 4). 



    Como anotado pelo Ministro Ribeiro Dantas, as instâncias ordinárias afirmaram a existência de acervo probatório suficiente para imputar ao paciente a prática de falta disciplinar de natureza grave. A pretendida absolvição do paciente ou a desclassificação da conduta para falta disciplinar de natureza média exigiria o reexame do acervo probatório que conduziu à convicção dos órgãos julgadores, procedimento incabível de ser adotado em habeas corpus. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 206.923-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18.11.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA DESCONSTITUIÇÃO DE FALTA GRAVE APLICADA EM SEDE DE EXECUÇÃO PENAL. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    I – Para o acolhimento da tese defensiva – desconstituição de falta grave aplicada ao paciente em sede de execução penal –, seria indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório que levou à aplicação de tal sanção, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória. Precedentes. 



    II – Agravo regimental não provido” (HC n. 195.352-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 9.4.2021). 



    13. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011). 



    14. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de fevereiro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora